Tribunal: TJMT
Processo: 1004397-98.2017.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004397-98.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NELSO MARCON - CPF: 148.185.239-68 (RECORRENTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004397-98.2017.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Nelson Marcon

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE RURAL DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA. MODO DIFERENCIADO DE FATURAMENTO COM BASE NOS HORÁRIOS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CONSUMO SOMENTE NO HORÁRIO RESERVADO NÃO EVIDENCIADO. ERRO NA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA QUESTIONADA CONSIDERADA LÍCITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não merece acolhimento a alegação do Recorrente que somente houve consumo de energia elétrica durante o horário reservado, pois conforme se averigua na descrição de consumo relativo a fatura do mês 06 de 2017, no valor de R$ 4.757,30, além do consumo de 6.467,00kWh ocorrido em horário reservado, também consta o registro dos consumos abaixo relacionados (fora do horário reservado), conforme demonstrativo colacionado no corpo da petição inicial, quais sejam:

Energia Reativa Excedente –

Ponta –

105,00kWh

Energia Reativa Excedente –

Fora Ponta –

596,00kWh

Demanda de Potência Medida –

Fora Ponta –

215,04kWh

Energia Reativa Exced Reservado –

F Ponta –

1.020,00kWh

2. Apenas a título de esclarecimento, em consulta realizada no site:
www.aneel.gov.br
, consta que:

-
HORÁRIO DE PONTA
é composto por 03 (três) horas diárias consecutivas, em via de regra, compreendido das 18h às 21h, de segunda a sexta-feira, exceto sábados, domingos e feriados nacionais;

-
HORÁRIO FORA DA PONTA
é o período do dia que o consumo de energia elétrica é mais baixo, ou seja, a capacidade máxima das linhas de transmissão de energia está longe de ser atingida (conjunto das horas diárias consecutivas e complementares às definidas no horário de ponta). Durante este período, as tarifas de energia elétrica e demanda não sofrem nenhum acréscimo, e

-
CONSUMO RESERVADO
é destinado para as unidades consumidoras que detém equipamentos com uso de energia específico para irrigação e/ou aquicultura que possuam benefício irrigante, terá redução da tarifa nos horários compreendidos das 21h e 30min às 6h do dia seguinte, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados nacionais.

3. Assim, entendo que a fatura ora questionada deve ser considerada lícita, até porque o Autor não logrou êxito em demonstrar quaisquer irregularidades em tal cobrança que, segundo consta, foi realizada em conformidade com consumo registrado no equipamento de medição instalado no local, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, de modo que não vejo motivo para acolher o pedido de revisão da conta, com base em meras alegações do consumidor, que simplesmente discorda do valor apresentado pela concessionária de energia elétrica, sem produzir provas do alegada falha na prestação no serviço, consistente na ocorrência de erro na medição.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Da análise detida da conta questionada em juízo (que é praticamente a única prova fática trazida pelo autor para afirmar que a cobrança é indevida) e das alegações da parte requerente, verifico que o autor sustenta seu direito afirmando que houve consumo apenas de energia no horário reservado e que a Concessionária estaria cobrando outros valores de forma equivocada. No entanto, no verso da conta de luz pode se verificar o consumo a faturar de 6467kwh (todo ele em horário reservado como afirma o autor), só que também é possível verificar que há 215,04kw de demanda a faturar. Em consulta ao site da Energisa verifiquei a diferença entre a demanda e o consumo: Demanda é a potência total que a instalação está utilizando em um determinado momento, enquanto o consumo é a demanda multiplicada pelo tempo de utilização, ou seja, a soma das potências de todos os equipamentos ligados vezes o número de horas que ficaram ligados. Comercialmente falando, a distribuidora compra um montante de energia (demanda contratada) e fica incumbida de fornecer essa potência mensalmente ao cliente.

(Disponível em
https://www.energisa.com.br/ajuda/paginas/pergunta.aspx?rid=363
). Na sequência, pesquisei no site da ANEEL para verificar se a demanda pode ser cobrada pela distribuidora de energia e, segundo a RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414, DE 9 DESETEMBRO DE 2010 que estabelece as Condições gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada, traz em seu art. 2º, as seguintes definições: XX – demanda: média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de tempo especificado, expressa em quilowatts (kW) e quilovolt-ampère-reativo (kvar), respectivamente; XXI – demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW);XXII – demanda faturável: valor da demanda de potência ativa, considerada para fins de faturamento, com aplicação da respectiva tarifa, expressa em quilowatts (kW); XXIII – demanda medida: maior demanda de potência ativa, verificada por medição, integralizada em intervalos de 15 (quinze) minutos durante o período de faturamento; (destaquei) Desta forma, verifico que o valor da fatura é composto de valores referentes ao consumo e a demanda e que o autor NÃO TROUXE AOS AUTOS QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE A DEMANDA A FATURAR NÃO ERA DEVIDA OU QUE FOI MEDIDA DE FORMA EQUIVOCADA.
Ademais, do demonstrativo de débitos que acompanha a contestação não é possível afirmar que a cobrança estaria equivocada, visto que, existem faturas com valores bem maiores que foram pagas e também outros valores questionados judicialmente apresentando oscilações também em virtude das épocas de chuva e estiagem
. )”.

– GRIFEI
. Sob tais considerações, entendo que não há indícios suficientes nos autos que demonstrem irregularidade na medição e erro na cobrança. Vejamos a jurisprudência sobre o tema: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EMEXCESSO. ERRO NA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADO. 1. Não tendo se desincumbido o consumidor do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373 I), não requerendo a produção de provas, não merece reforma sentença que julga improcedente a ação. 2. Apelo conhecido e improvido. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00000732320158100056 MA0249292017, Relator: PAULO SRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 19/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2019 00:00:00). APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO EXCESSO DE COBRANÇA.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Sentença que, diante da ausência de prova mínima da irregularidade na cobrança questionada, julgou improcedente o pedido. Recurso do autor. Ausência de prova de que no mês de outubro de 2018 a concessionária-apelada cobrou valor indevido. Faturas que demonstram que houve apenas um acerto de faturamento, fato informado expressamente na própria fatura. Ausência de qualquer indicativo de erro na medição. Manutenção da sentença que se impõe. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00104414120198190205, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento:11/12/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL”
.

5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator